Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733606-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA, WERNER MARTINS DOS SANTOS RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA e WERNER MARTINS DOS SANTOS em face dos Acórdãos no 1439749 e no 1614172, proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0753475-72.2021.8.07.0016, inadmitiu o Recurso Inominado Cível interposto pelos autores, ora reclamantes. Em suas razões, os reclamantes afirmam, em breve resumo, que, por ocasião da interposição do Recurso Inominado Cível fizeram o recolhimento do preparo recursal. Sustentam que o montante recolhido levou em consideração o valor da causa cadastrado no sistema PJe pelos serventuários lotados no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Asseveram que, embora tenham cumprido, em duas oportunidades distintas, a determinação do Juízo a quo de emenda à inicial para retificação do valor da causa, o mesmo procedimento não foi adotado pelos serventuários daquele Juízo, os quais deixaram de atualizar o sistema PJe com o valor da causa emendado. Ponderam que as informações contidas no sistema PJe são oficiais, as quais devem ser corretas e precisas, sendo certo que não é de responsabilidade dos patronos das partes “a alteração do valor da causa quando houver o recebimento de emenda”. Sustentam que, de acordo com os artigos 197, parágrafo único, c/c art. 223, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo justa causa, configurada no caso de problema técnico do sistema ou de erro/omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, deverá ser concedida à parte prejudicada nova oportunidade de praticar o ato com prazo já expirado. Tecem demais considerações, assim como colacionam jurisprudência que entendem amparar a tese apresentada. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugnam pela reforma dos acórdãos objetos da presente reclamação, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 1.837.057/PR e no EARESP 1.759.860/PI. Preparo recolhido no ID 39995854. É o relatório. DECIDO. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (destaquei) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, desta forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. À vista do disposto no Código de Processo Civil, especificamente quanto à preservação da autoridade dos seus julgados quando o órgão jurisdicional do qual tenha emanado a decisão reclamada seja Turma Recursal Estadual ou do Distrito Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, afastando de sua própria competência o julgamento das reclamações assim configuradas e estabelecendo o seguinte: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. (destaquei) A referida e transcrita resolução foi editada após entendimento firmado em questão de ordem na Rcl 18506/SP, daquela mesma Corte, cujo julgamento recebeu a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO DA EMENDA REGIMENTAL 22/2016-STJ REVOGANDO A RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte. 2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a Resolução n. 12/2009-STJ. 3. A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial. 4. Agravo regimental prejudicado. (destaquei) De acordo com a certidão de julgamento do mencionado processo, “a Corte Especial, por unanimidade, decidiu, em questão de ordem, aprovar a proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte” (destaquei). Nos fundamentos do seu voto, o eminente relator, ministro Raul Araújo, destacou o seguinte: Conforme consignado na decisão ora agravada, a edição da Resolução no 12, de 14 de dezembro de 2009, após deliberação da Corte Especial na questão de ordem levantada na Rcl 3.752/GO, deu-se em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (Relatora a eminente Ministra ELLEN GRACIE), que entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário. (...) Com base nessas considerações, conclui-se que: (I) a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, ainda vigente, obriga a admissão, no âmbito desta Corte Superior, de reclamação contra decisões dos Juizados Especiais, sendo inviável, por isso, cogitar-se de apreciar aqui a inconstitucionalidade (ou decretar-se a nulidade, derivada de inconstitucionalidade) da referida resolução, editada justamente para atender decisão da Corte Suprema; (II) o fato de serem numerosas as reclamações, ao invés de fragilizar sua excepcional admissão, reforça sua necessidade enquanto inexistir o órgão uniformizador de jurisprudência dos juizados especiais no país; (III) ademais, por serem numerosas, o Superior Tribunal de Justiça já tratou de editar resoluções restringindo ao mínimo o cabimento das reclamações em apreço, afastando o cabimento daquelas ilegítimas ou menos relevantes; Seguindo essa linha e a fim de se adaptar à citada Resolução no 03/STJ, de 07/04/2016, a Emenda Regimental no 1, de 2016 promoveu a inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta egrégia Corte, que passou a ter a seguinte redação: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (destaquei) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à segunda e terceira hipóteses de cabimento (garantia da autoridade das decisões do tribunal e da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa à autoridade dos julgados não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, isso em decorrência da Resolução no 3/2016 do STJ, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para a preservação da autoridade de seus julgados quando alegadamente afrontados por decisões das Turmas Recursais. Essa delegação de competência, no âmbito desta Corte, como vimos acima, foi formalmente assumida pela inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta Corte, e, na forma do art. 18, inciso VI do mesmo Regimento Interno, também incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, é atribuída a esta Câmara de Uniformização, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (destaquei) No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com jurisprudência não sumulada, tampouco, consolidada em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. Os Acórdãos reclamados (no 1439749 e no 1614172), que apreciaram e não admitiram o recurso inominado interposto pelas partes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0753475-72.2021.8.07.0016, têm o seguinte teor (ID 36882612): ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: "Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras, que foi acompanhado pela guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 97,36 e guia do recurso, no valor de R$ 20,01 (ID 34183183), recolhidos sobre o valor da causa de R$ 1.044,77. Observa-se que a petição inicial apontou o valor da causa como sendo de R$ 1.000,00, mas na emenda à inicial, ID 34183153, a parte autora, ora recorrente, expressamente alterou esse valor, apontando o valor da causa como sendo de R$ 6.449,04, além de que, em nova emenda à inicial, ID 34183160, indicou como sendo pretendido o valor de R$ 8.457,55. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Constata-se, como dito, que o valor recolhido de preparo recursal foi realizado em valor inferior ao efetivamente devido, conforme a tabela de custas deste Tribunal, pois utilizou como parâmetro valor de causa menor, o que acarreta a insuficiência do preparo realizado e a consequente deserção recursal. Diante disso, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, art. 29, inciso I e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Intimem-se." 2. Nos embargos de declaração opostos, recebidos como agravo interno (ID 35425075, nos termos do § 3o, do art. 1.024, do CPC), se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, considerando o valor da causa cadastrada no sistema, não obstante o reconhecimento da ocorrência da Emenda à Inicial para atualizar e majorar o valor da causa (ID 34183153) e permitir o prosseguimento do feito. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso, porque apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação. 4. Não há nos autos uma simples petição, indicação, ou pedido para complementar o valor do preparo, antes de ter sido negado seguimento ao recurso, por ausência de recolhimento do valor devido, fato que por si só demonstra ausência de comportamento compatível com a boa-fé e a cooperação processual, nos termos exigidos pelos art. 5o e art 6o do CPC. 5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, § 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/1995, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 6. Como o preparo não foi adequadamente recolhido, porque pago a menor, ante a diferença do valor da causa considerado, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. (Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante não indicou a suposta omissão mencionada e a contradição alegada refere-se à diferença com a tese que defende. 3. Não existe qualquer omissão, referida genericamente nos embargos de declaração, mesmo porque a falta de atualização do valor da causa no PJE foi considerada na decisão prolatada, bem como as demais informações trazidas aos autos. 4. Além disso, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou com entendimento diverso, pretexto para rediscutir a matéria já decidida. 5. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1614172, 07534757220218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Efetivamente, os reclamantes apontam expressamente que esses julgados reclamados estariam a afrontar entendimento jurisprudencial do STJ. Como representação dos precedentes paradigmáticos que estariam sendo violados pelos Acórdãos reclamados, os reclamantes trazem aos autos acórdãos da Quarta Turma e da Corte Especial do Tribunal da Cidadania (ID 39995855 e ID 39995857), julgados que, diversamente do que fora consignado nos Acórdãos reclamados, seriam uníssonos ao reconhecer que, configurando-se “a justa causa, deverá ser concedido prazo para que os recorrentes façam a complementação do preparo”. Ocorre que, como procuramos deixar claro acima, não existe qualquer previsão normativa para que esta Corte, pela Câmara de Uniformização ou quaisquer dos demais órgãos desta Casa de Justiça, analise reclamação para preservação da autoridade dos precedentes não sumulados ou consolidados em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Câmara de Uniformização, em função da delegação de competência promovida pela Resolução no 3/STJ, de 2016, assim como por força da Emenda Regimental no 1/2016, desta Corte, que incluiu o inciso IV ao art. 196 e o inciso VI ao art. 18, ambos do RITJDFT, possui competência para julgar a reclamação destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” ou “para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”, conforme inciso V do art. 18 do referido Regimento Interno, isto é, em qualquer caso, deve haver precedente qualificado (oriundo de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência). Os reclamantes, entretanto, não apresentaram nenhuma súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte que tenham sido afrontados pelos Acórdãos reclamados, os quais foram exarados pela Terceira Turma Recursal do Distrito Federal, razão porque a presente reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal, revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento, sendo, assim, inadmissível, considerada a ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, tampouco se trata de reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Conselho Especial, no exercício do Controle Concentrado de Constitucionalidade de que tratam os arts. 164 a 170, também do Regimento Interno deste Tribunal. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (destaquei) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1.A hipótese de cabimento da Reclamação prevista no art. 988 II do CPC/2015, refere-se à garantia da autoridade das decisões do tribunal proferidas em um caso concreto, entre as mesmas partes, e não à resolução de divergências entre o acórdão reclamado e julgados diversos. 2. A previsão de utilização da Reclamação para "garantir a observância de precedentes", constante da parte final do art. 1o da Resolução 03/16 do STJ, refere-se a precedentes qualificados em nome da segurança jurídica, quais sejam, acórdãos proferidos sede de resolução de demandas repetitivas, recursos repetitivos, súmulas e incidentes de assunção de competência, sob pena de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. 3. Na ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, é inadmissível a Reclamação. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1103727, 20180020015142RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 422/424) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO QUE TEVE INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO INICIAL. VIA ESTREITA ESCOLHIDA INADEQUADA. PRETEXTO LEGAL NÃO SUSTENTADO DE INCIDÊNCIA DO ART. 988, II, DO NCPC/15, DE GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SEM QUALQUER INDICATIVO DE DESCUMPRIMENTO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. VIA EXCEPCIONAL QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I E VI C/C ART. 932, III, 988, II C/C 330, III E 988, II TODOS DO NCPC/15 E ARTS. 196 II E 198, I, DO REGINT/TJDFT. AGRAVO INTERNO IMPUGNANDO QUESTÕES MERITÓRIAS, SEM ATAQUE ESPECÍFICO À DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA. LIMITES/FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO ADMITIDO. (...). 3. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. No caso concreto, impõe-se a exclusão da multa "ope legis". Agravo interno não conhecido. Regra do art. 1021 §1o c/c 932, III, do NCPC/15. Inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Multa do art. 1021 §4o NCPC/15. Sem efeito "ope legis". (Acórdão 1091018, 07095294020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. ART. 988 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A reclamação está embasada em julgamento do e. STJ que representa precedente meramente persuasivo, e não vinculante. II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988, inc. IV, do CPC, que alude expressamente a acórdão proferido em julgamento repetitivo, ou seja, exige como paradigma precedente vinculante. Mantido o indeferimento da inicial da reclamação por manifesta inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1196226, 07081318720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não existindo previsão normativa para o cabimento da reclamação fundada em decisão reclamada oriunda de Turma Recursal em face de precedente não qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça ou deste egrégio Sodalício que o aresto da Turma Recursal tenha violado, bem como inexistindo alegação de afronta a autoridade dos julgados emanados desta Câmara de Uniformização, é manifestamente inadmissível a presente reclamação, devendo ser indeferida de plano, na forma do art. 198, I, do RITJDFT. Por fim, cabe frisar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar aos reclamantes que emendem a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto INADMISSÍVEL a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022 17:03:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador